Tribunal: TJDFT
Processo: 0742860-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO FENERATÍCIO. PANDEMIA COVID 19. MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. NÃO CABIMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REVOGADA.
1. Discute-se a possibilidade de a instituição financeira agravante cobrar o débito relativo do contrato de mútuo feneratício, assim como a suspensão dos efeitos da mora dele decorrentes no período da pandemia do coronavírus (Covid-19).
2. As opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato, em regra só podem ser revistas pelo julgador se importassem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie.
3. O Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus (Covid-19) não regulamentou eventual suspensão contratual ou inaplicabilidade dos efeitos da mora. Lei no (Lei 14.010/2020.
4. A Teoria da Imprevisão permite a resolução contratual ante fortuito interno ou renegociação com anuência das partes.
5. Com isso, inexistente disposição legal, inconcebível que o Judiciário conceda o pleito autoral para suspender a cobrança e os efeitos da mora, sob pena de adentrar nas relações contratuais e violar o princípio da liberdade econômica.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão revogada.